Tribunal: TRF3
Processo: 5002584-98.2025.4.03.6000
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: NERY DA COSTA JUNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
96/608)

5002584-98.2025.4.03.6000

Intimação via sistema Data: 14/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

3a Turma

Desembargador Federal NERY DA COSTA JUNIOR

Intimação via sistema DATA: 14/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5002584-98.2025.4.03.6000

RELATOR: NERY DA COSTA JUNIOR

APELANTE: JEAN PIERRI P. B. OGLIARI LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: LUIZ LEMOS DE SOUZA BRITO FILHO - SP307124-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: DANIEL IACHEL PASQUALOTTO - MS19600-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: GUSTAVO BITTENCOURT VIEIRA - MS13930-A

APELADO: DELEGADO DA RECEITA FEDERAL EM MATO GROSSO DO SUL, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. INCONFORMISMO. VIA INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pelo contribuinte contra acórdão que negou provimento à sua apelação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão padece de omissão.

III. Razões de decidir

3. O cabimento dos embargos de declaração restringe-se às hipóteses em que o acórdão apresente obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 1.022 do CPC.8. O Código de Processo Civil vigente admite o prequestionamento ficto, nos termos do seu artigo 1.025.

4. Pretende o contribuinte ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com sua tese, o que não se admite nesta estreita via, mormente porque inexistem vícios a serem sanados.

5. O Código de Processo Civil vigente admite o prequestionamento ficto, nos termos do seu artigo 1.025.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

_________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, CPC, arts. 1.022 e 1.025.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5002584-98.2025.4.03.6000

RELATOR: NERY DA COSTA JUNIOR

APELANTE: JEAN PIERRI P. B. OGLIARI LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: LUIZ LEMOS DE SOUZA BRITO FILHO - SP307124-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: DANIEL IACHEL PASQUALOTTO - SP314308-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: GUSTAVO BITTENCOURT VIEIRA - MS13930-A

APELADO: DELEGADO DA RECEITA FEDERAL EM MATO GROSSO DO SUL, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por JEAN PIERRI P. B. OGLIARI LTDA contra o acórdão assim ementado:

TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROGRAMA EMERGENCIAL DE RETOMADA DO SETOR DE EVENTOS. PERSE. LEI 14.148/2021. LEI No 14.859/2024. NÃO APLICAÇÃO DO ART. 178 DO CTN. ISENÇÃO SIMPLES. ATO DECLARATÓIRO EXECUTIVO N.o 02/2025. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto pela impetrante contra sentença denegatória da segurança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A questão consiste acerca da legalidade das alterações promovidas pela Lei n. 14.859/2024 no tocante à revogação antes de decorrido o prazo previsto na norma originária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei n. 14.148, de 3.5.2021 trouxe importantes benefícios fiscais ao setor de eventos como forma de mitigar os danos causados pela pandemia da COVID19, trazendo ações emergenciais e temporárias destinadas a essa área empresarial. Em seu art. 4o da Lei no 14.148/2021, na redação original, foi previsto prazo de 60 (sessenta) meses de duração do benefício

4. O art. 4o-A, por sua vez, introduzido no ordenamento jurídico pela Lei no 14.859/2024, passou a estabelecer que o aludido benefício fiscal teria fim se alcançado o custo fiscal máximo de R$ 15.000.000.000,00 (quinze bilhões de reais).

5. A disciplina do art. 178, do CTN, aplicável à hipótese de alíquota zero, prescreve que a isenção pode ser revogada ou modifica por lei, a qualquer tempo, salvo se concedida por prazo certo e em função de determinadas condições.

6. Esta Terceira Turma, em reiterados julgados, afasta a alegação de violação do art. 178 do CTN nos casos envolvendo o Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos.

7. O benefício fiscal em questão foi estabelecido, portanto, sem qualquer contrapartida do contribuinte, porém, com prazo de duração específico e custo fiscal de gasto tributário fixado no valor máximo de R$ 15.000.000.000,00 (quinze bilhões de reais).

8. Tendo o Poder Executivo demonstrado, em audiência pública do Congresso Nacional, que o custo fiscal acumulado atingiu o limite fixado de R$ 15.000.000.000,00 (quinze bilhões de reais), a previsão contida no art. 4o-A, da Lei 14.148/21, com redação dada pela Lei 14.859/24, deve prevalecer, em atenção ao princípio da reserva legal, a teor do art. 150, §6o, da Constituição Federal e dos arts. 97 e 111 do Código Tributário Nacional.

9. Até a edição do Ato Declaratório Executivo n.o 2/2025 já se cumpriram os prazos de anterioridade (de exercício e nonagesimal) contados da publicação da Lei n.o 14.859/2024 que estipulou o teto para o benefício fiscal. Logo, afastada a alegada violação ao princípio da anterioridade tributária.

IV. DISPOSITIVO

10. Apelação desprovida.

Em suas razões de recorrer (ID 354178684), alega a parte embargante que o acórdão incorreu em omissão em relação à aplicação obrigatória da tese firmada pelo STF no Tema 1.383 de Repercussão Geral, bem como quanto à alegação de que “a supressão de benefício fiscal configura majoração indireta de tributo, sujeitando-se, por conseguinte, aos princípios da anterioridade anual e nonagesimal, previstos no art. 150, III, 'b' e 'c', da Constituição Federal”.

Pretende, outrossim, o prequestionamento do “art. 150, III, 'b' e 'c', da Constituição Federal, bem como a negativa de vigência ao art. 1.022, II, do Código de Processo Civil, para fins de interposição de futuros Recursos Especial e Extraordinário”.

Com contrarrazões (ID 354682052), os autos vieram conclusos.

É o relatório.

VOTO

O cabimento dos embargos de declaração restringe-se às hipóteses em que o acórdão apresente obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Sem a razão à parte impetrante.

Com efeito, inconformada com o resultado do julgado, busca, com a oposição destes embargos declaratórios, ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com sua tese.

Todavia, impossível converter os embargos declaratórios em recurso com efeitos infringentes sem a demonstração das hipóteses descritas na lei processual.

No caso concreto, não há que se falar em omissão em relação ao Tema 1383/STF, porquanto este sequer foi mencionado no apelo.

Ademais, o acórdão foi bastante claro e fundamentado quanto à ausência de malferimento do princípio constitucional da anterioridade, vez que os prazos (anual e nonagesimal) foram observados, conforme se vê pelo seguinte excerto:

“(...) Por fim, tem-se que até a edição do Ato Declaratório Executivo n.o 2/2025 já se cumpriram os prazos de anterioridade (de exercício e nonagesimal) contados da publicação da Lei n.o 14.859/2024 que estipulou o teto para o benefício fiscal. Logo, afastada a alegada violação ao princípio da anterioridade tributária.

Nessa esteira, confiram-se os seguintes precedentes desta Turma Julgadora: (...)”

Registre-se, outrossim, que conquanto tenha sido aplicado entendimento diverso ao pretendido pela parte embargante na solução do litígio, não é o magistrado obrigado a refutar, um a um, todos os argumentos por ele trazidos, bastando que enfrente a demanda observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução, o que de fato ocorreu.

Por fim, cumpre registrar que a Lei no 13.105/2015 admite o prequestionamento ficto, nos termos do seu artigo 1.025, considerando-se incluídos no acórdão os dispositivos suscitados pelo embargante.

Ante o exposto, rejeitos os embargos de declaração.

É como voto.

EMENTA

Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. INCONFORMISMO. VIA INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pelo contribuinte contra acórdão que negou provimento à sua apelação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão padece de omissão.

III. Razões de decidir

3. O cabimento dos embargos de declaração restringe-se às hipóteses em que o acórdão apresente obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 1.022 do CPC.8. O Código de Processo Civil vigente admite o prequestionamento ficto, nos termos do seu artigo 1.025.

4. Pretende o contribuinte ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com sua tese, o que não se admite nesta estreita via, mormente porque inexistem vícios a serem sanados.

5. O Código de Processo Civil vigente admite o prequestionamento ficto, nos termos do seu artigo 1.025.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

_________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, CPC, arts. 1.022 e 1.025.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

NERY JÚNIOR

Relator do Acórdão